Tribunal: TJDFT
Processo: 0700468-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700468-82.2022.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LETICIA OLIVEIRA ANDRE DE MELO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por LETÍCIA OLIVEIRA ANDRÉ DE MELO contra o ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL que a considerou inapta no exame admissional para o cargo de enfermeira após lograr êxito no concurso público realizado para o provimento das vagas existentes. À fl. 01 ID 32089569 a Impetrante requereu a desistência do writ. Decido. Com amparo no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Defiro a gratuidade de justiça. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator